Tribunal: TJMT
Processo: 1019386-34.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019386-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI FERNANDES DOS ANJOS - CPF: 877.475.961-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. URV. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do autor em ação de liquidação de sentença por arbitramento relativa a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em URV, fundamentando-se em laudo pericial inexistente nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, contradição e erro material no acórdão que fundamentou sua decisão em laudo pericial inexistente e validou sentença que extinguiu o processo sem a realização da perícia determinada na fase de liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento determinada em sentença transitada em julgado exige necessariamente a nomeação de perito judicial, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC, sendo sua dispensa violação à coisa julgada material.

4. O acórdão embargado padece de obscuridade ao fundamentar-se em laudo pericial inexistente, contradição ao não analisar adequadamente a questão central do recurso e erro material ao mencionar documento não constante dos autos.

5. A existência de elementos indicativos de eventual "liquidação zero" não autoriza prescindir da perícia judicial quando esta foi expressamente determinada na sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. É nula a decisão que extingue liquidação por arbitramento sem a realização da perícia determinada em sentença transitada em julgado, ainda que existam elementos indicativos de eventual 'liquidação zero'. 2. A apuração de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em URV exige análise técnica individualizada da situação de cada servidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, I, 510 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 0001816-19.2014.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDINEI FERNANDES DOS ANJOS contra acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade, contradição e erro material, por ter fundamentado sua decisão em laudo pericial inexistente nos autos, bem como por ter validado sentença que violou a coisa julgada ao não nomear perito para realização da liquidação por arbitramento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a inexistência dos vícios apontados e o intuito meramente modificativo dos embargos.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão foi publicado em 08/10/2024 (ID 243862191) e os embargos foram opostos em 15/10/2024 (ID 246863173), dentro do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

No mérito, os embargos merecem ser conhecidos e providos.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao embargante quanto à existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado.

O acórdão fundamentou sua decisão afirmando que
"o pedido foi julgado extinto frente ao reconhecimento da 'liquidação zero', nos termos constantes no Laudo Pericial acostado ao feito"
e que
"o cálculo juntado aos autos pelo senhor perito aponta que 'os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras da autora, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês'. (id. 187137184)".

Contudo, compulsando os autos, constata-se que não houve efetivamente a nomeação de perito judicial nem a produção de laudo pericial oficial no processo de liquidação. O ID 187137184 mencionado no acórdão sequer consta dos autos, evidenciando erro material na fundamentação.

A questão central trazida no recurso de apelação, e que não foi adequadamente enfrentada pelo acórdão, diz respeito justamente à alegação de que o juízo de primeiro grau teria violado a coisa julgada ao extinguir o processo sem a realização da perícia determinada na fase de liquidação por arbitramento.

Com efeito, havendo determinação expressa na sentença transitada em julgado para que a liquidação se processasse por arbitramento, a nomeação de perito era medida necessária e inafastável, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC.
Insisto, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução.

Nesse contexto, quando o acórdão fundamenta em suposto laudo pericial inexistente e deixa de analisar adequadamente a questão da violação à coisa julgada pela não realização da perícia determinada, evidencia-se a ocorrência de obscuridade e contradição que merecem ser sanadas.

Ademais, a menção a documento não existente nos autos (ID 187137184) configura erro material que também deve ser corrigido.

É importante ressaltar que, embora o Estado de Mato Grosso tenha apresentado documentação indicando a recomposição das perdas da URV por meio das Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994, tal matéria deveria ter sido objeto de análise técnica por perito judicial nomeado especificamente para esse fim, conforme determinado na sentença transitada em julgado.

O fato de existirem elementos nos autos que possam indicar a inexistência de diferenças a serem pagas não autoriza o juízo a prescindir da realização da perícia quando esta foi expressamente determinada na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LAUDO PERICIAL GENÉRICO - PROVA EMPRESTADA - INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.
Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico. Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.
Recurso
provido.” (TJMT.
0001816-19.2014.8.11.0010
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator
: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022).

Assim, evidenciada a obscuridade quanto à fundamentação do acórdão, a contradição em relação à análise da questão central do recurso e o erro material na menção a documento inexistente, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento da liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para, reconhecendo a obscuridade, contradição e erro material apontados, cassar o acórdão embargado e dar provimento ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento da liquidação por arbitamento, com a nomeação de perito judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024